Tribunal: TJMT
Processo: 1017717-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017717-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GRACIANE FERREIRA, JEFFERSON BROETTO
AGRAVADO: ANDERSON MATTE
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GRACIANE FERREIRA e JEFFERSON BROETTO, contra decisão que na Ação de Tutela Cautela de Arresto em Caráter Antecedente a Ação de Indenização, movida por Anderson Matte, deferiu liminar de arresto de bens móveis e imóveis, bem assim o bloqueio de ativos encontrados nas contas bancárias dos agravantes, a fim de assegurar o valor da reparação pretendida pelo autor agravado.
Por força da decisão agravada, afirmam que todos seus bens foram arrestados: a casa que residem, 01 carro Corolla, 01 camionete Dodge Ram, 01 barco com carretinha e motor.
Dizem que o autor move a presente demanda ao fundamento de que em contratou a primeira agravante Graciane como auxiliar financeiro de suas contas pessoais, bem assim da Fazenda Negrinho Pastoreiro 01, mediante remuneração mensal de R$3.000,00, a qual, por força do aludido, teria utilizado indevidamente das contas bancárias do agravado com compras para seu uso pessoal, além de proceder transferência indevidas para suas próprias contas bancárias, o que foi registrado em Boletim de Ocorrência ao fundamento de furto decorrente de abuso de confiança.
Anotam que a narrativa do autor, acusa o segundo agravante Jefferson, esposo de Graciane, de ter ciência e participação do ocorrido e, na presente ação, reclama indenização de R$429.906,99, oriundos dos prejuízos financeiros suportados entre 27-6-2019, até a dispensa da agravante Graciane, ocorrida em março de 2020.
Asseguram, todavia, que o autor falta com a verdade ao afirmar que é solteiro, porque em verdade vive em união estável com a Sra. Kátia Blass, há 18 anos com quem tem dois filhos menores.
Salientam que as famílias eram muito próximas, com amizade íntima de muitos anos, além de que compadres e vizinhos que moravam lado a lado, bem assim exerciam a mesma atividade como produtores rurais.
Dizem que o segundo agravante Jefferson e o agravado Anderson se ajudavam mutuamente em suas atividades, inclusive com aportes financeiros, conhecimentos de produtos, troca de serviços, dentre outras situações, o que acarretou confusão patrimonial, antes mesmo da Agravante Graciane lá trabalhar.
Anotam que Graciane trabalhou na RB Contabilidade por dez anos, sem nunca ter recebido qualquer advertência ou algo que desabonasse sua conduta e só se desligou do referido emprego por insistência do Agravado e sua convivente, que garantiu melhor condição de trabalho, porque poderia cuidar das duas atividades agrícolas, fazer seus horários, viajar sempre que fosse necessário. De modo que com referida proposta, a Agravante iniciou o trabalho com o agravado início de 2019, com CTPS assinada somente em 27.06.2019.
Asseguram que a vida financeira do Agravado e sua convivente sempre fora muito desorganizada, com altos e baixos, tanto que contrataram Graciane justamente para para organizar as finanças pessoais.
Dizem que a Sra. Kátia, convivente do agravado é compradora compulsiva, leva uma vida “ostentação, circunstância que gerou várias brigas entre o casal.
Afirmam que apesar de Graciane ser a responsável pela administração das contas do agravaod, a Sra. Kátia permaneceu com acesso a todas as contas do autor, bem assim na realização de pagamentos transferências bancárias, o que comprova que os serviços de banco não eram feitos exclusivamente por Graciane.
Asseveram que o Agravado sempre teve ciência de tal dinâmica, inclusive era corriqueiro ser avisado acerca da chegada das diversas encomendas feitas pela Sra. Katia.
Sustentam que a auditoria realizada pelo agravado e juntada na ação, na verdade foi realizada pelo Sr. Marlon, que além de ser servidor do TCE/MT, é cunhado da Sra Kátia, cuja irmã assumiu o financeiro, imediatamente ao afastamento abrupto da Agravante.
Dizem que a Sr.a Kátia, convivente do agravado está empregando toda família para acobertar seus erros, o que evidencia a parcialidade do referido laudo, notadamente porque considerou
somente as saídas do caixa, não produziu um conta correntes equilibrado com a entrada dos valores e pagamentos que os Agravantes faziam, as planilhas financeiras existentes no escritório e as notas fiscais em nome do Agravado e sua convivente, sequer alguma Nota Fiscal acompanhou a planilha o que a invalida.
Citam várias transações não consideradas na aludida auditoria confeccionada pelo cunhado do agravado e também pela sucessora no cargo até então ocupado por Graciane, o que comprova ausência de isenção com objetivo de proteger reais informações acerca dos gastos da convivente do agravado, Sra. Kátia.
Reclamam que o Agravado solicitou a seu cunhado e servidor do TCE/MT, a “auditoria” seguro que estaria protegido das irregularidades fiscais praticadas, porque crente que as informações não chegariam aos órgão competentes, a se considerar que o levantamento foi feito de forma errônea, porque o correto seria o lançamento de entradas e saídas da movimentação financeira da inscrição estadual e do CPF do Agravado.
Asseguram que há verdadeira confusão patrimonial entre as partes, de modo que não se trata apenas de uma relação empregador e empregada, mas sim de compartilhamento de atividades (produtores rurais), laços familiares e afetivos, interação financeira entre os mesmos onde havia empréstimos de mútuo, para o bem comum de todos.
Sustentam que não há a menor prova que as transações questionadas tenham sido exclusivamente por Graciane e sem a autorização do agravado.
Dizem que o exíguo prazo de cinco dias concedido pelo autor, para que a recorrente se defendesse do que fora apurado na referida auditoria parcial evidencia que o arresto foi concedido de forma precipitada, porque ausente o menor indicativo que estejam dilapidando seu patrimônio, ou, ainda, de insolvência dos agravantes.
Anotam que todas as informações estão em posse do agravado, seja por anotações, documentos, computador utilizado para labor em planilhas financeiras, bem como extratos analíticos das contas do autor. De modo que a realização de perícia contábil independente a fim de confeccionar conta corrente é a medida adequada, o que se dará na instrução processual.
Justificam que a soma de todos os bens móveis, imóveis e ativos financeiros, ultrapassam R$720.000,00, quantia que supera o valor pleiteado na inicial do agravado e reforça a solvência dos agravantes.
Postulam concessão de liminar no presente agravo a fim de que seja deferida restituição dos bens arrestados na residência dos Agravantes, ou, se mantida, requer seja declarada a indisponibilidade apenas sobre o imóvel objeto da matrícula 13.119 do SRI de Canarana-MT, porque sozinho supera o valor buscado na inicial.
Requer ainda a concessão do benefício da justiça gratuita justamente porque apesar de terem lastro patrimonial, com a concessão do arresto impugnado neste agravo, não conseguem realizar pagamento de custas processuais.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de afastar a ordem de arresto concedida na decisão recorrida, sobre a totalidade de seus bens.
De início, concede-se a justiça gratuita em favor dos recorrentes apenas para o presente recurso.
Para a concessão da tutela liminar pretendida no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Não há, por ora, neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes que conduzam à certeza das afirmativas tecidas pelos recorrentes a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
A discussão, em verdade, a teor das razões do recurso, demanda melhor exame, o que se dará com o cotejo das teses e o julgamento do recurso pelo mérito, além de que a liminar recorrida foi concedida mediante caução idônea devidamente prestada pelo autor, ora agravado.
Assim, prudente manter os efeitos da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo do recurso pela c. Câmara, mesmo porque se trata de recurso cujo tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta ao recurso.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator